Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706289-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIFF ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte agravante noticia a prolação de sentença nos autos originários. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator